Tribunal: CARF
Processo: 10830.923543/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.923543/2009-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.009 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de outubro de 2023
Recorrente
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ/CSLL.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E CERTEZA
DO CRÉDITO.
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do
contribuinte, ausência dos pressupostos de liquidez e certeza exigidos pelo art.
170 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de no 16-80.660 - 7a Turma da
DRJ/SPO, prolatado em 31 de outubro de 2017, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.923543/2009-24
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.009 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.923543/2009-24

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
O presente processo versa acerca DCOMP eletrônica no 02077.99658.130105.1.3.02-
6658 (fls. 61/68), inerente ao crédito oriundo de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) atinente ao ano-calendário de 2003, no montante de R$
3.749.598,79 (três milhões, setecentos e quarenta e nova mil, quinhentos e noventa e
oito reais e setenta e nove centavos) com vistas à extinção de débito da COFINS
apurado em dezembro do ano-calendário de 2004.
No que concerne às parcelas de composição do crédito declarado, observa se que se
resumem a débitos de estimativas compensadas e retenções na fonte discriminadas no
corpo da declaração de compensação.
A matéria foi objeto de decisão endereçada à empresa, por intermédio do Despacho
Decisório eletrônico - Rastreamento no 854.519.966, de 10/12/2009 (fl. 72), consoante
abaixo detalhado, exarado em sede da Delegacia de Administração Tributária de São
Paulo/SP (DERAT/SP), segundo o qual restou decidido pelo reconhecimento de crédito
oriundo de apuração de Saldo Negativo de IRPJ limitado ao valor de R$ 3.704.646,73
(três milhões, setecentos e quatro mil e seiscentos e quarenta e seis reais e setenta e três
centavos) e a homologação parcial da compensação reivindicada na DCOMP eletrônica,
porquanto a glosa parcial da importância veiculada a título de débito de estimativa de
dezembro do ano de 2003:

Importa ressaltar que a decisão administrativa encerra seus termos salientando que
informações complementares da análise do crédito, verificação dos valores devedores e
emissão de DARF deveriam ser consultadas em opção específica disponibilizada no
portal da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Sob este aspecto, por sinal, observa-se que os autos encontram-se instruídos com cópia
do detalhamento do aludido exame, intitulado de “PER/DCOMP Despacho Decisório –
Análise de Crédito” (fls. 73/76), veiculando o resultado da análise dos elementos que
integraram a composição do crédito declarado, com ênfase às parcelas confirmadas e
não confirmadas pela autoridade administrativa.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.009 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.923543/2009-24

Regularmente cientificado do aludido Despacho Decisório, por via postal, consoante
AR recebido em 18/12/2009 (fl. 78), o mandatário constituído pela pessoa jurídica
protocolou suas contrarrazões em 19/01/2010 (fls. 2/12), através da qual submete seus
argumentos em oposição às inferências firmadas na decisão administrativa.
Inicialmente, sustenta a tempestividade da defesa e requer a suspensão da exigibilidade
da cobrança referente ao saldo devedor remanescente.
No mérito, em apertada síntese, assevera que a motivação para o reconhecimento parcial
do crédito declarado origina-se de lapso manifesto do contribuinte por ocasião da
descrição das parcelas de composição do crédito declarado.
Sob este aspecto, o contribuinte declara que houve um erro de fato no preenchimento da
declaração de compensação, particularmente na identificação das parcelas
correspondentes às estimativas compensadas.
Neste sentido, confirma que indicou indevidamente o valor compensado no DCOMP
eletrônica no 42572.66536.020204.1.3.02-1008.
Por outro lado, não reportou os PER/DCOMP no 05600.24087.011203.1.7.02-6603 e
06660.85185.221203.1.3.02-3720 que, somados, totalizam a diferença não confirmada
pelo despacho decisório e, por conseguinte, resultariam a validação do saldo negativo
declarado:

Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.009 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.923543/2009-24

Propugna que a ratificação do direito líquido e certo do requerente comprova-se
mediante observância do conteúdo da Ficha 12 da DIPJ do Exercício 2004 – AC 2003.
Compreende que eventuais inconsistências no cumprimento das obrigações acessórias
representam mero erro formal que não determinantes para impor prejuízos ao
reconhecimento do crédito, bem assim para demonstração da quitação débito
compensado.
Reforça suas assertivas mediante citação da redação expressa no caput e §2o do art. 113
do Código Tributário Nacional (CTN), de ponderações da doutrina tributária e de
ementas de precedentes do CARF.
Diante do exposto, entende demonstrada a insubsistência e improcedência da decisão
administrativa e, por conseguinte, pede a reforma do despacho decisório e homologação
da compensação declarada.
Ato contínuo, a autoridade preparadora encaminhou o processo para julgamento da
defesa apresentada pelo interessado.

A 7a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:
(...)O requerente submete para apreciação da autoridade julgadora suas argumentações
em oposição às conclusões exaradas no Despacho Decisório eletrônico - Rastreamento
no 854.519.966, de 10/12/2009 (fl. 72), que resultaram na negativa de homologação das
compensações declaradas, consoante exposição contida no relatório do presente
acórdão.
Inaugurando a análise da pretensão, impende registrar que a compensação constitui-se
na modalidade de extinção de débito tributário prevista no art. 156, inciso II, da Lei
5.172, de 25/10/1966 (Código Tributário Nacional - CTN), cuja admissibilidade de
aplicação do instituto pressupõe a existência de um crédito líquido e certo em favor do
contribuinte, consoante firmado no caput do art. 170 do diploma legal, in verbis: (...)
Por esta forma, revela-se que cabe à autoridade administrativa verificar se o crédito que
o interessado alega possuir atende de forma absoluta às premissas firmadas pelo
diploma legal, sendo de incumbência do contribuinte, comprovar a existência e validade
do crédito declarado, bem assim atestar a certeza e liquidez do pretenso direito,
baseando-se nos pressupostos legais do caput do art. 170 do próprio CTN combinado
com o art. 74 da Lei no 9.430, de 27/12/1996 e os preceitos do normativo regulador
correspondente à época do exercício do direito de restituição, ressarcimento ou
compensação tributária.
A efetivação do exercício do direito de compensação condiciona-se à apresentação da
Declaração de Compensação (DCOMP), elaborada em conformidade com os ditames e
orientações determinados no manual de preenchimento integrante da versão
disponibilizada do Programa de Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e
Declaração de Compensação (PER/DCOMP), aprovado mediante ato normativo
expedido pela Secretaria da Receita Federal Brasil, consoante exegese das redações
firmadas no §14 do Art. 74 da Lei no 9.430, de 27/12/1996.
Preliminarmente, cumpre instar que há manifesta concordância em relação à negativa de
validação parcial da compensação declarada na DCOMP eletrônica no
42572.66536.020204.1.3.02-1008.
Sob esta perspectiva, hialino que se trata de matéria incontroversa.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.009 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.923543/2009-24

Passa-se a examinar as alegações que versam sobre a ocorrência de erro de fato
decorrente da falta de inclusão de valores de estimativas mensais extintos por
intermédio de declarações de compensação não reportadas na DCOMP eletrônica no
02077.99658.130105.1.3.02-6658.
Não merece razão o contribuinte.
A manifestação de inconformidade olvidou-se que ambas as declarações de
compensação
(PER/DCOMP
no
05600.24087.011203.1.7.02-6603
e
06660.85185.221203.1.3.02-3720 – fls. 110/117) foram transmitidas pela empresa
DRAFT I PARTICIPAÇÕES S/A (DRAFT I), CNPJ no 02.429.143/0001-49.
Cumpre instar que as informações veiculadas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
(CNPJ) mostram que a DRAFT I foi incorporada pelo requerente em 30 de novembro
de 2004 (fls. 108/109).
Por seu turno, as declarações de compensações indicadas na defesa foram transmitidas
pela DRAFT I antes da formalização de sua incorporação pela CPFL PIRATININGA,
ou seja, destinou-se à extinção de débitos próprios daquela companhia.
Na medida em que as compensação foram declaradas para quitação da própria DRAFT
I, inexiste motivação determinante para validação do nexo de causalidade inserto na
manifestação de inconformidade do requerente, porquanto as evidências tornam
ilegítimas, de plano, as assertivas empreendidas para agregação de valores de débitos de
terceiros na composição do crédito reivindicado pela CPFL PIRATININGA.
Neste sentido, vedada a aplicação de efeitos prospectivos de decisão administrativa
vinculada à análise destas declarações de compensação para confirmação da parcela não
confirmada pelo despacho decisório.
Resta patente a impertinência da pretensão carreada aos autos, visando um
redirecionamento impróprio das importâncias correspondentes à apuração efetuada pela
companhia sucedida em ano precedente à efetivação da sucessão empresarial.
Neste contexto, compete ratificar a inexistência de motivação determinante à reforma
dos termos e efeitos do despacho decisório.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade interposta pelo requerente. (...)
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário nos seguintes termos, in verbis:
(...)
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.009 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.923543/2009-24

(...)

(...)

(...)

(...)
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.009 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.923543/2009-24

É o relatório.
Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Trata-se, de análise de Recurso Voluntário em que o recorrente pleiteia o
aproveitamento do crédito tributário em relação ao saldo negativo de IRPJ cujo pedido foi
transmitido pela PER/DCOMP eletrônica no 02077.99658.130105.1.3.02-6658 (fls. 61/68),
atinente ao ano-calendário de 2003, no montante de R$ 3.749.598,79 (três milhões, setecentos e
quarenta e nova mil, quinhentos e noventa e oito reais e setenta e nove centavos) com vistas à
extinção de débito da COFINS apurado em dezembro do ano-calendário de 2004.
O Despacho Decisório delimitou o objeto controvertido nos seguintes termos, in
verbis:
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.009 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.923543/2009-24

No que diz respeito as retenções reproduzidas no PER/DCOMP, a totalidade do
valor foi efetivamente reconhecido no montante de R$ 3.749.598,79, não restando qualquer
controvérsia em relação a esse ponto. Por outro lado, o recorrente informou em PER/DCOMP o
montante de R$ 4.020.393,71, a titulo de estimativa compensada com saldo negativo de períodos
anteriores dos quais apenas foi homologado pelo Despacho Decisório o valor de R$
3.975.441,71, sendo, portanto, glosado o valor de R$ 44.952,06.
A respeito da glosa de estimativas acima relatada, o próprio contribuinte em sede
de Manifestação de Inconformidade reconheceu o seu equívoco na identificação das parcelas de
estimativas compensadas e confessou que o valor pretendido a titulo de direito creditório era de
fato o montante de R$ 3.975.441,71 e não R$ 4.020.393,71, in verbis:
e-fls.03

Nesse sentido, no que diz respeito ao valor de R$ 3.975.441,71 a titulo de
estimativas compensadas não há nada a reformar em relação as conclusões chegadas pelo
Acórdão recorrido, uma vez que com a aceitação do recorrente, restou incontroverso o limite do
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.009 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.923543/2009-24

reconhecimento do direito creditório em relação ao valor supramencionado, tal fato é
corroborado no decisium que sequer avançou na análise aprofundada do tema, in verbis:
Preliminarmente, cumpre instar que há manifesta concordância em relação à negativa de
validação parcial da compensação declarada na DCOMP eletrônica no
42572.66536.020204.1.3.02-1008.
Sob esta perspectiva, hialino que se trata de matéria incontroversa.
Ademais, ao consultar a DCOMP principal de e-fls. 73 referente ao Processo
Administrativo Fiscal 10830.900582/2006-19, citado no Recurso Voluntário, que apreciou o
direito creditório inserto na DCOMP 42572,665336.020204.1.3.02-1008, a descrição do débito é
no exato valor de R$ 3.975.441,71, razão pela qual correto o entendimento da DRF em validar
apenas o referido valor.
Destaca-se ainda que o referido Processo Administrativo se encontra arquivado e
os débitos controlados pelo processo 10830-720.125/2008-04 estão todos quitados conforme
extrato de e-fls. 430, razão pela qual também resta prejudicado o pedido subsidiário de conexão
formulado nos autos, bem como entendo que não seria o caso de aplicar a súmula CARF 177 ou
o Parecer Cosit n. 02/2018, uma vez que o referido PAF foi julgado e não há possibilidade de
cobrança em duplicidade, sem contar que o valor do débito foi integralmente quitado, segue
extrato do PAF supramencionado:

Por fim, ainda que não tenha sido requerido ou mencionado em sede de Recurso
Voluntário, não constato a ocorrência de erro de preenchimento ou erro de fato capaz de infirmar
as conclusões insertas no Acórdão recorrido, isso porque o recorrente, apenas em sede de
Manifestação de Inconformidade pretendeu incluir na análise do presente processo, valores de
estimativas
em
relação
as
PER/DCOMP
no
05600.24087.011203.1.7.02-6603
e
06660.85185.221203.1.3.02-3720 que não foram transmitidas pela recorrente e sim por empresa
terceira que, somadas, totalizariam a diferença não confirmada pelo despacho decisório e, por
conseguinte, resultariam a validação do saldo negativo declarado: e, acertadamente a decisão
retro concluiu que:
Não merece razão o contribuinte.
A manifestação de inconformidade olvidou-se que ambas as declarações de
compensação
(PER/DCOMP
no
05600.24087.011203.1.7.02-6603
e
06660.85185.221203.1.3.02-3720 – fls. 110/117) foram transmitidas pela empresa
DRAFT I PARTICIPAÇÕES S/A (DRAFT I), CNPJ no 02.429.143/0001-49.
Cumpre instar que as informações veiculadas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
(CNPJ) mostram que a DRAFT I foi incorporada pelo requerente em 30 de novembro
de 2004 (fls. 108/109).
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.009 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.923543/2009-24

Por seu turno, as declarações de compensações indicadas na defesa foram transmitidas
pela DRAFT I antes da formalização de sua incorporação pela CPFL PIRATININGA,
ou seja, destinou-se à extinção de débitos próprios daquela companhia.
Na medida em que as compensação foram declaradas para quitação da própria DRAFT
I, inexiste motivação determinante para validação do nexo de causalidade inserto na
manifestação de inconformidade do requerente, porquanto as evidências tornam
ilegítimas, de plano, as assertivas empreendidas para agregação de valores de débitos de
terceiros na composição do crédito reivindicado pela CPFL PIRATININGA.
Neste sentido, vedada a aplicação de efeitos prospectivos de decisão administrativa
vinculada à análise destas declarações de compensação para confirmação da parcela não
confirmada pelo despacho decisório.
Resta patente a impertinência da pretensão carreada aos autos, visando um
redirecionamento impróprio das importâncias correspondentes à apuração efetuada pela
companhia sucedida em ano precedente à efetivação da sucessão empresarial.
Neste contexto, compete ratificar a inexistência de motivação determinante à reforma
dos termos e efeitos do despacho decisório.
Nessa esteira, por não haver preenchido os requisitos de liquidez e certeza
previstas como pressupostos essenciais para o reconhecimento do direito creditório nos termos
do art. 170 do CTN e pelo fato do recorrente não infirmar as conclusões contidas no Acórdão
recorrido, entendo que o teor da decisão deve ser mantida integralmente mantida.
Conclusão
Em vista do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 328
DF CARF MF
Original